Tribunal: TJDFT
Processo: 0743372-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743372-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ODILA DE FATIMA PASSOS BARBOZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1.170, STF. REJEITADA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 733, STF. TEMA 905, STJ. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível suspender o andamento processual até o julgamento final do Tema 1.170, STF, já que não determinada a suspensão nos autos do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 4. “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 4.1. “Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei) 4.2. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos. 5. O entendimento firmado no Tema 491 do STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905, firmado posteriormente também pelo STJ. 6. A existência de julgados sem força vinculante não obriga a adoção do entendimento neles exarados. 7. “Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada”. (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) 8. Recurso conhecido. Preliminar de suspensão rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão reformada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, porquanto se omitiu em relação à aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária; b) artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, sustentando que a TR é o índice de correção monetária definido pela decisão transitada em julgado e, sendo assim, não pode sofrer modificação; c) artigo 505, inciso I, do CPC, sob o argumento de que decisão superveniente do STF não autoriza rescisão imediata/automática da coisa julgada com efeitos retroativos. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por contrariedade à coisa julgada e à segurança jurídica. Destaca que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Requer, ainda, o sobrestamento dos recursos em face do Tema 1.170 do STF. II – Os recursos são tempestivos e as partes são legítimas. Preparos dispensados por isenção legal. Registre-se que falece ao recorrente interesse em recorrer. Isso porque a turma julgadora decidiu nos mesmos moldes das teses recursais, no sentido de que a Taxa Referencial deve ser adotada como índice de correção monetária definido pela coisa julgada. Confira-se (ID 45310711): "(...) Contudo, analisando os autos de origem, verifica-se que o título judicial exequendo determinou expressamente a adoção da TR como índice de correção monetária. Cumpre observar que, à época da prolação da sentença e do acórdão, em que a questão ainda não havia sido dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, o índice oficial era a Taxa de Referência – TR. Dessa forma, tendo em vista que a decisão judicial transitada em julgado analisou o índice aplicável à condenação, a não alteração dos valores a serem pagos a título de correção monetária, da forma em que constou na planilha da exequente, ofenderia a coisa julgada, merecendo, portanto, reforma a decisão agravada para que a impugnação do executado, ora agravante, seja acolhida a respeito da correção monetária em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 507 do CPC." Diante do exposto, como o intento do recorrente é exatamente este nos recursos especial e extraordinário, é imperioso reconhecer que lhe falta interesse em recorrer. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021